Tribunal: TJDFT
Processo: 0715351-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. DECRETO 42.896/2022. ATUALIZAÇÃO DO VALOR INDENIZADO. CONSEQUÊNCIA LÓGICA. DEVIDA. NÃO EXTRAPOLA OS CONTORNOS DA COISA JULGADA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora contra a decisão em cumprimento de sentença na qual houve o indeferimento a aplicação do reajuste do valor pago a título de indenização de transporte atualizado pelo Decreto Distrital n. 42.896/2022 que alterou o Decreto 26.077/2005.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. A sentença a quo consta o seguinte dispositivo: “Diante do exposto, resolvo o mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial para: a) condenar o Distrito Federal à implementação do pagamento da indenização de transporte no valor de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais), enquanto estiver exercendo serviço externo com recurso próprio; b) condenar o requerido ao pagamento retroativo da indenização de transporte no valor de R$ 25.620,00 (vinte e cinco mil seiscentos e vinte reais), referente ao período de junho de 2016 a junho de 2021, e das parcelas que se vencerem no curso do processo.”.
IV. Da análise da sentença verifica-se que foi reconhecimento da obrigação de fazer de implementar o pagamento de indenização de transporte, enquanto estiver exercendo serviço externo com recurso próprio. Em que pese citar o valor da indenização, nota-se que o objeto da lide é o pagamento desta a título de transporte e não valor pago à época, o qual, é sabido, sofre atualização por decretos anuais.
V. À luz do art. 489, §3o, do CPC, a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé. É dizer, trata-se de consectário lógico para a efetiva prestação jurisdicional.
VI. Na lição de NEVES: O caput do art. 489 do Novo CPC deve ser elogiado por consagrar entendimento doutrinário de que o relatório, a fundamentação e o dispositivo da sentença são os seus elementos e não seus requisitos, conforme incorretamente previa o art. 458, caput, do CPC/1973”. (Destaquei)
VII. Desse modo, a implementação da indenização de transporte deve se dá de forma atualizada nos moldes do Decreto distrital 26.077/2005 e suas atualizações, em especial o de n. 42.896/2022, pois não extrapola os contornos da sentença transita em julgado.
VIII. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a decisão e determinar que o Distrito Federal a implemente o pagamento da indenização de transporte instituído pelo Decreto 26.077/2005 de forma atualizada, conforme Decreto 42.896/2022 e atualizações posteriores. Sem custas.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95